Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-80.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700664-80.2021.8.07.0002 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDAS: LUCRÉCIA ALMEIDA DA SILVA, UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESOLUÇÃO. SUPOSTO INEDIMPLEMENTO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESILIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No presente caso pretende-se saber se foi legítima a iniciativa do plano de saúde em resolver o negócio jurídico em virtude do alegado inadimplemento atribuído à utente dos serviços. 2. Na hipótese de resilição unilateral, como regra, deve haver a garantia, ao beneficiário, da possibilidade de adesão a outro plano, mantendo-se as condições equivalentes às anteriormente garantidas pelo plano desconstituído, sem a perda do prazo de carência, como facultado pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde no 19. 3. Como corretamente discernido na sentença a autora se encontrava adimplente com o pagamento das prestações devidas ao plano. 4. Não foram cumpridos, ademais, os requisitos necessários para viabilizar a resilição unilateral. 5. A sentença proferida está correta e deve ser integralmente mantida. 6. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, e 478 do CC, asseverando que houve o devido aviso de que o débito se encontrava em aberto, de modo que agiu no exercício regular de um direito ao encaminhar a notificação ao endereço da parte contrária. Afirma que não há mais uma relação entre pessoas jurídicas, mas de pessoa jurídica com pessoa física, sendo impossível a contratação por meio de um plano coletivo. Enfatiza que findo o contrato de plano de saúde coletivo, como na hipótese, não há responsabilidade na cobertura contratual dos beneficiários, quer estejam na ativa e/ou na inativa. Reafirma que não há previsão legal que a obrigue a comercializar planos individuais; c) artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do CC, argumentando que inexiste o dever de reparar supostos danos morais, porquanto houve apenas o cumprimento contratual. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 34515160). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado em suposto vilipêndio aos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, e 478 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De fato, não há nos autos, ao contrário do que alega a Amil, prova a respeito do alegado inadimplemento atribuído à ora autora, nem mesmo a indispensável notificação dirigida à postulante. Não pode ser acolhida, portanto, a pretendida resolução. À vista dessa peculiaridade, a respeitável sentença está correta, pois, além de não se tratar de resolução, como foi declarado equivocadamente pela Amil, se o caso fosse de resilição haveria a necessidade de prévia oferta, pelo plano, para a referida mudança” (ID. 30811328). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o inconformismo no que se refere no indicado malferimento aos artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do CC, porquanto “Não decidida no Tribunal de origem a matéria referente ao dispositivo tido como violado, ressente-se o recurso especial do necessário prequestionamento. Súmula 211/STJ” (AgInt no REsp 1951100/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/5/2022). Por fim, indefiro o pedido formulado pela insurgente, de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016